Tribunal: TJDFT
Processo: 0719412-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação do BANCO J. SAFRA. S.A apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 3o, §5o, do Decreto-Lei 911/69. Preparo devidamente recolhido (ID 16293273). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.